Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. LEI DAS DUPLICATAS. INAPLICABILIDADE. ELEIÇÃO DE FORO POR CONTRATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A melhor interpretação do art. 17 da Lei 5.474/68, Lei das Duplicatas, deve se restringir à eleição de foro de competência em razão da cobrança do título de crédito, não alcançado ação de cancelamento de protesto intentada pelo devedor do título.

2. Sendo incontroversa a existência de contrato com cláusula de eleição de foro, sendo a relação comercial, é legítima a eleição do foro pelas partes, na forma do art 63 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.